Tribunal: TJMT
Processo: 1010700-58.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010700-58.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELEIDE SANTOS DAS DORES - CPF: 017.308.161-42 (RECORRENTE), NICOLI LOPES CAMPOS - CPF: 094.759.639-95 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO JÁ CUMPRIDA PELA EMBARGANTE. CONTA REGULARIZADA E OPERACIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2.

A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer não encontra respaldo nos autos, uma vez que a própria embargante comprovou o seu efetivo cumprimento, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NU PAGAMENTOS S.A.
contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Em suas razões, a embargante alega omissão no acórdão quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer.

É o relatório.

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que os embargos não merecem acolhimento.

Com efeito, constato que a embargante comprovou, em 03/09/2025, por meio dos documentos de
ID 311954373 e 311954372
, o cumprimento integral da obrigação de fazer imposta na sentença e mantida pelo acórdão.

Os documentos juntados demonstram que a conta bancária da autora foi regularizada, encontrando-se ativa e operacional, inclusive com saldo disponível de R$ 35,81.

Ressalto que o acórdão embargado foi claro ao negar o pedido de restabelecimento do contrato de seguro, fundamentando que:
"a parte autora não comprovou o alegado acerca do referido cancelamento. (...) Assim, ausentes as provas para subsidiar o pedido feito no que tange ao restabelecimento do contrato de seguro.".

Portanto, a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer não encontra respaldo nos autos, sobretudo porque a própria embargante comprovou o seu efetivo cumprimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
OS REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relat
or

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026